Tribunal: TJMT
Processo: 1021859-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021859-43.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTENOR SANTOS ALVES NETO
AGRAVADO: ERNANI JOSE SANDER
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifica-se que após determinação desta Magistrada para intimação da parte agravada ofertar contraminuta, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id 112019960), sobreveio petitório atravessado pelo causídico Dr. Ronan De Oliveira Souza, OAB/MT 4099, noticiando que mesmo o garante informando na peça recursal que “O Agravado não possui advogado constituído:”, ainda assim o processo foi equivocadamente incluído no seu acervo junto à plataforma do PJe, pelo que postula pela desvinculação do seu nome no presente feito.
Pois bem. Analisando os autos de origem (feito no. 0012123-70.2013.8.11.0041), observa-se que, de fato, a parte executada/agravada até o momento não é patrocinado por nenhum causídico.
Diante disso, defiro o pedido de Id 118029971, determinando-se a exclusão do presente processo do acervo do PJe do causídico peticionante.
Outrossim, intime-se a parte recorrente para as providências cabíveis quanto à intimação da parte adversa para fins de oferecimento da contraminuta recursal.
Às providências.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora